Tribunal: TJPA
Processo: 0812783-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812783-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO RIBEIRO GOMES

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 129, 129, §2º, III, 147, 163 C/C 69, TODOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, em virtude de seu oferecimento em 08/08/2024, consoante consulta aos autos de nº 0800075.55.2023.8.14.0221 – PJE 1º Grau.

2.

Decisão devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, havendo necessidade de garantia da instrução processual e da ordem pública
, especialmente em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
.

Paciente que ofendeu gravemente a integridade física de diversas pessoas, inclusive de uma idosa, que teve um de seus dedos decepados, causando verdadeiro temor na população de Magalhães Barata.

Ademais, o paciente, além de responder a dois outros processos naquela comarca, o que demonstra o risco de reiteração delitiva, se encontrava em local incerto e não sabido, tendo sido capturado no dia 26/06/2024, cerca de 01 (um) ano após o decreto preventivo,
em Itumbiara/GO, revelando-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar.

3.

Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4.

Presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Inteligência do artigo 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste EG. TJPA.

5.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
RODRIGO RIBEIRO GOMES,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA/PA.

Alega o impetrante
, em síntese, que o Paciente teve sua prião preventiva decretada no dia 04/05/2023, em virtude do suposto cometimento dos crimes de ameaça, lesão corporal, invasão de domicílio e dano. Informa que a ordem foi cumprida no dia 26/06/2024, em Itumbiara/GO.

Afirma que o Ministério Público, mesmo tendo sido intimado duas vezes para oferecer denúncia, se manteve inerte.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, mormente em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e da ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em ID 21199850, reservei-me apara apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora.

Em ID 2133564, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em ID 21400584, indeferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta superior instância (ID 21630972), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude do excesso do prazo para o oferecimento da denúncia, bem como da ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Resta prejudicada a alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, em virtude de seu oferecimento em 08/08/2024, consoante se verifica da pesquisa aos autos de nº 0800075-55.2023.8.14.0221 – PJE 1º Grau.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva, entendo não proceder, visto que o decreto preventivo se encontra fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 04/05/2023:

“... Observa-se, no presente caso, que a materialidade dos crimes se encontra devidamente comprovada, bem como há indícios suficientes da autoria delitiva do representado RODRIGO RIBEIRO GOMES, diante das provas colacionadas aos autos, em especial pelo depoimento das diversas testemunhas ouvidas em sede policial, dando conta de que este vem sistematicamente praticando crimes no Município de Magalhães Barata, inclusive ofendendo gravemente a integridade física de diversas pessoas, inclusive de uma idosa, que teve um de seus dedos decepados. Ademais, segundo consta do relato da Autoridade Policial, o acusado vem causando verdadeiro temor na população local, o que também é confirmado pelos relatos das testemunhas.

Observo ainda que o representado responde a dois outros processos criminais nesta comarca (0002064-76.2016.8.14.0221 e 0001101-34.2017.8.14.0221), por roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o que demonstra, sem adentrar no mérito, que é contumaz na prática de crimes.

No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verificam-se ainda mais presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, pois que os crimes relatados são de natureza grave,

praticado com violência extrema. Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios de o representado se furtar da responsabilidade de colaborar com a instrução processual, já que atualmente encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual percebo que, se mantido em liberdade, não respeitará a aplicação da lei penal, restando, assim, em perigo a garantia da ordem pública se continuar em liberdade. Portanto, faz-se necessária sua custódia cautelar para a garantia da instrução processual e da ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO RIBEIRO GOMES, vulgo “RODRIGÃO”
, devidamente qualificado nos autos, a quem está sendo imputado os crimes de ameaça, lesão corporal, invasão de domicílio e dano...”

Como visto, a decisão se encontra suficientemente fundamentada,
na medida em que demonstrada em dados concretos, a necessidade da prisão, restando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, sendo decretada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de garantia da instrução processual e da ordem pública
, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
, pois o acusado, supostamente, ofendeu gravemente a integridade física de diversas pessoas, inclusive de uma idosa, que teve um de seus dedos decepados, causando verdadeiro temor na população de Magalhães Barata.

Ademais, conforme destacado na supradita decisão, além de responder a dois outros processos naquela comarca (0002064-76.2016.8.14.0221 e 0001101-34.2017.8.14.0221), por roubo majorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o que demonstra o risco de reiteração delitiva, o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, tendo sido capturado no dia 26/06/2024, cerca de 01 (um) ano após o decreto preventivo,
em Itumbiara/GO, revelando-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar.

Destarte, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, e não havendo qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, uma vez que foram atendidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal decisão deve ser mantida.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E FEMINICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II
- In casu, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a decisão do acórdão impugnado estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, seja pelo pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada - o agravante, por motivo torpe, pois não aceitava o fim do relacionamento, teria tentado matar sua ex-namorada e o companheiro dela com golpes de faca - 285-286, seja para assegurar a aplicação da lei penal pois "permaneceu foragido da justiça durante quase 2 anos".
III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 189.029/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva do Agravante encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Conforme apurado, durante operação policial destinada a capturá-lo, o Agravante, em tese, atropelou intencionalmente o Delegado de Polícia - que sofreu "lesão corporal grave (trauma crânio encefálico grave)" - e, após troca de tiros com policiais civis e agentes penitenciários, o Acusado empreendeu fuga, permanecendo foragido por vários anos. Anote-se, ainda, que, consoante afirmou o Magistrado singular, há registros de outras ocorrências na folha de antecedentes criminais do Increpado, que está preso em outra unidade federativa em razão de crime supostamente cometido após o delito apurado nestes autos. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar, bem como afastam a alegada falta de contemporaneidade da medida extrema.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 733.001/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (GRIFEI).

Assim, estando a decisão fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, necessária a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e instrução processual, especialmente quando há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2024